Tribunal: STF
Processo: RE 99927
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE DEPOSITO. GERENTES DA FIRMA DEVEDORA
E DEPOSITARIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS. PRISÃO CIVIL.
FALÊNCIA DA DEVEDORA ALIENANTE. DIREITO DO CREDOR OU PROPRIETARIO
FIDUCIARIO DE PEDIR A RESTITUIÇÃO DOS BENS ALIENADOS. DECRETO-LEI
N. 911/1969, ART-7. LEI N. 4728/1965, COM A REDAÇÃO DO ART-1., DO
DECRETO-LEI N. 911/1969. O DEVEDOR ALIENANTE TORNA-SE POSSUIDOR
DIRETO E DEPOSITARIO. COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, NO CASO,
OCORREU IMPOSSIBILIDADE DE O SINDICO ARRECADAR OS BENS ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE, POR NÃO OS HAVER ENCONTRADO. ESTAO OS DIRETORES OU
GERENTES DA FALIDA OBRIGADOS A RESTITUIÇÃO, SOB PENA DE PRISÃO, EM
VIRTUDE DO VINCULO DE DEPOSITO EXISTENTE. DESVIO DOS BENS ANTERIOR
A FALÊNCIA. NÃO SE TRATA DE AÇÃO DE DEPOSITO CONTRA MASSA FALIDA,
MAS, SIM, CONTRA OS GERENTES, POR ATOS ANTERIORES A DECRETAÇÃO DA
QUEBRA, QUE IMPOSSIBILITARAM A ARRECADAÇÃO PELO SINDICO DOS BENS,
ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART-10, DO DECRETO N. 3708/1919. CÓDIGO CIVIL, ART-1287. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART-904. DECRETO-LEI N. 911, DE 1969, ART-7.
DECRETO-LEI N. 7661/1945, ART-40. LEGITIMIDADE DA PRISÃO CIVIL
DECRETADA CONTRA SOCIOS GERENTES DA SOCIEDADE, POR DESVIO DE BENS
DADOS EM GARANTIA FIDUCIARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.